Tribunal: STF
Processo: RMS 23040
Classe: RMS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-09-14
Data de publicação: 1999-09-14

Ementa:
EMENTA : - Mandado de segurança. Recurso ordinário. 2. Segurança
requerida contra ato do Ministro de Estado do Trabalho, por candidatos
aprovados na primeira fase do concurso de Fiscal do Trabalho. Direito a
serem convocados  para a segunda etapa do concurso, consistente no
Programa de Formação, considerando regra contida no edital.
3. Previsão expressa, em segundo edital, de que os candidatos
selecionados na primeira estapa poderiam participar da segunda fase do
certame para fins de provimento de vagas também estabelecidas em "
outros Editais que venham a ser publicados." 4. Não fica a
Administração impedida de iniciar outro concurso público; não poderá,
entretanto, preterir os candidatos já aprovados na primeira fase do
anterior, quanto à convocação para a Segunda Etapa, observada a ordem
de classificação. 5. Recurso ordinário conhecido e provido para deferir
o mandado de segurança, ficando, em consequência, a autoridade coatora
impedida de nomear candidatos aprovados em posterior concurso de Fiscal
do trabalho, enquato não se concluir o primeiro concurso aludido com a
convocação dos impetrantes à segunda etapa - Programa de Formação.
Consoante o edital, a conclusão do concurso pressupõe a realização de
sua segunda etapa.